Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COTAÇÃO DO DÓLAR. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO ESPECÍFICA. TAXA DE CÂMBIO DO BANCO CENTRAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Em contrato que envolve a compra de bens com o pagamento estipulado em dólar americano, ou seja, um referencial volátil como o são as taxas de câmbio, torna-se crucial determinar minuciosamente como se dará a conversão do valor em reais. Não havendo convenção específica, considera-se suficiente o depósito judicial feito em ação de consignação em pagamento que toma por base a taxa de câmbio do Banco Central do Brasil para o dia do vencimento da obrigação.
2. Recurso desprovido.